Tribunal: TJDFT
Processo: 0702195-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702195-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: JOAO DE DEUS NOGUEIRA NETO AGRAVADO: RAYANE OLIVEIRA GEBRIM DESPACHO Intime-se a agravante, para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda tem interesse no presente agravo, bem como no pedido de concessão de efeito suspensivo, tendo em vista a informação de que a tutela de urgência deferida na origem foi integralmente cumprida (decisão ID Num. 113558391 dos autos de origem). A seguir, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2022 18:22:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora